Tribunal: TJMT
Processo: 1031319-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031319-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDELINO DA SILVA GOMES - CPF: 984.228.631-20 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1031319-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Laudelino da Silva Gomes.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1031319-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Laudelino da Silva Gomes.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laudelino da Silva Gomes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a não comprovação do prévio requerimento na via administrativa. Sem custas e honorários, diante da ausência de angularização processual.

Inconformado,
o apelante
defende que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que emendou a inicial com o requerimento administrativo, em atenção ao despacho exarado pelo juízo. Aduz que requereu administrativamente a regulação do seguro conforme protocolo juntado no ID. 49877480, todavia, apesar do requerimento, a Seguradora se recusou a dar prosseguimento ao processo, aliás, sequer registrou o sinistro.

Firme em tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1031319-62.2020.8.11.0041– Capital

Apelante:
Laudelino da Silva Gomes.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Infere-se dos autos que Laudelino da Silva Gomes move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04.05.2020.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ausência de interesse processual da parte autora, consubstanciado na ausência de prévio requerimento na via administrativa, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. (id. 199761895).

Irresignado, o apelante defende que houve equívoco do julgador quanto a extinção do feito, uma vez que emendou a inicial com o requerimento administrativo, em atenção ao despacho exarado pelo juízo. Aduz que requereu administrativamente a regulação do seguro conforme protocolo juntado no ID. 49877480, todavia, apesar do requerimento, a Seguradora se recusou a dar prosseguimento ao processo, aliás, sequer registrou o sinistro. Ao final, requer a anulação da decisão, com o imediato retorno dos autos à origem (id. 199761896).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos
. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 - negritei)

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO
.
CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual do autor que justifique a intervenção do Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.”

O
c
. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, deixa claro que a ameaça ou a lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação pelo Poder Judiciário somente se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo
, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 24.05.2021 – negritei e grifei).

Ainda corrobora os seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ–3aTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciári
o”.
(RAC n. 132648/2017, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.06.2018 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral,
o
Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.
(...)”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1-
O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação
.

2- A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5o, XXXV, da CRFB/1988 ("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3- Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo.
”
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.159143-3/001, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

Nesse passo, verifico que ao distribuir a inicial, o apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento pela seguradora (id. 199761872 ao id. 199761878).

Todavia, em análise detida dos autos, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 199761872), documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação de origem foi autuada somente em 14.07.2020, isto é, mais de 02 (dois) anos depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa da empresa. Contudo, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pelo apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do
prévio

requerimento
. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da autora, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento da seguradora.

Oportunizado ao autor emendar a inicial (id. 199761883), não logrou trazer aos autos documentos aptos a demonstrar o prévio requerimento administrativo.

Ora, conquanto o autor tenha sido intimado a comprovar o prévio requerimento administrativo, colacionou aos autos simples A.R. (id. 199761892), no dia 26.02.2021, ou seja, muito tempo após o ajuizamento da ação, ocorrido em 14.07.2020.

Nesse ponto, bem observou o douto magistrado, ao fundamentar que o protocolo trazido mostra-se inadequado, “
pois a maneira correta de realizar o requerimento é pessoalmente nas sucursais da seguradora ou através do portal “https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Como-Pedir-Indenizacao"
.” (id.199761895).

Portanto, e sem delonga, tenho que o apelante não comprova o adequado requerimento administrativo, nos termos da legislação, restando patente a ausência de pedido prévio e individualizado, para assim restar demonstrado o interesse de agir.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – JUNTADA DE EMAIL – INEFICÁCIA DO MEIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.”
(RAC n. 1031966-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021 – negritei).

De tal modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, quando oportunizou a parte comprovar que já havia realizado o prévio requerimento administrativo, ônus da qual não se desincumbiu, veja:

“A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a petição inicial, conforme determinado na decisão proferida no id. 8325739.

De fato, a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a extinção do feito por ausência do interesse de agir. É o que ocorre in casu, haja vista que a parte autora alega que a ré se recusa em protocolar o requerimento administrativo, contudo, se utiliza de uma reclamação enviada à SUSEP e uma ata notarial elaborada em junho de 2018, antes do acidente narrado nos autos, e sem qualquer relação com o sinistro narrado, bem como, informa ter procedido o protocolo via endereço eletrônico, meio inadequado para o protocolo do prévio protocolo, pois a maneira correta de realizar o requerimento é pessoalmente nas sucursais da seguradora ou através do portal " https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Como-Pedir-Indenizacao".

Portanto, os meios utilizados pela parte autora para protocolar seu requerimento administrativo são diversos daqueles disponibilizados pela seguradora. Ademais, não há qualquer elemento que demonstre que a negativa de protocolo dos requerimento administrativos na sucursal da seguradora permaneceram até a data do acidente narrado. Portanto, não tendo a parte autora comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente, carece a parte de interesse processual..”
(id. 199761895).

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024